Tribunal: TJDFT
Processo: 0728306-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDOS NÃO FORMULADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE MÍNIMOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIFICULDADES ECONÔMICAS DITAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMOSTRADA. PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Os requerimentos injustificadamente apresentados apenas em sede recursal, indicados como pedidos subsidiários, conquanto devessem ter sido submetidos a primeiro exame do juízo de primeira instância, não podem, sob pena de supressão de instância de julgamento, com manifesta violação ao devido processo legal que se expressa no regular contraditório, na ampla defesa e no duplo grau de jurisdição, ser conhecidos por este e. Colegiado. Juízo positivo de admissibilidade parcialmente firmado.
2. Para concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), o que não ocorreu no caso concreto.
3. Inviável, sem prévia e necessária instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, reconhecer a probabilidade do direito invocado à resilição unilateral do contrato em condições que destoam do firmado no compromisso de compra e venda, especialmente porque não cuidou a agravante de demonstrar qualquer iniciativa direta voltada à celebração do distrato ou à resilição unilateral do negócio jurídico, consoante previsto nos arts. 472 e 473 do CC, embora tivesse meios para exteriorizar a intenção.
4. Sem a demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não há como reconhecer a necessidade de urgência no deferimento da antecipação da tutela recursal.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte extensão conhecida, desprovido.